Tribunal: TJMT
Processo: 1028098-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028098-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 013.049.342-25 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – ARECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINTA ANTE A FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE GRATUIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CONCEDIDO PRAZO PARA COMPROVAR O ESTADO DE NECESSIDADE – SILÊNCIO DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A
o analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado
das mesmas
.

Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência, não havendo juntada ao menos de declaração.

No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas
processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
Júlio
Cesar da Silva

com o fito de reformar decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pela mesma
, decisão id 203976664.

Irresignad
o
,
o
recorrente traça longo arrazoado acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da justiça gratuita, reiterando os termos daquelas razões recursais
, agravo interno, id 208529188.

Para tanto aduz que efetivamente não possui condições de arcar com as custas do processo e defende que
enfrenta dificuldades financeiras,
bem ainda, que
o ônus dessas despesas irá ter um impacto direto na subsistência
sua e de toda sua família.

Defende que a concessão lhe garantirá o acesso à justiça, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, para conceder a gratuidade da justiça
.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também
chamado de agravo interno, o recurso de agravo regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o
agravante pretende
reformar a decisão que negou provimento ao recurso
,
para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a questão acerca do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores para a concessão gratuidade processual, restou alcançada pela preclusão
.

Com efeito,
a parte autora
/agravante
deixou de apresentar recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a benesse.

D
a análise

detida
dos autos

nota-se o desinteresse do recorrente, que deixou transcorrer o prazo concedido à apresentação de documentos, id
203034664
, bem como, o prazo para recolhimento do preparo,
decisão de id 203976664
.

Assim,

não trouxe
o agravante
aos autos qualquer documento, capazes de corroborar com suas alegações de miserabilidade.

Nesse sentido, enfatiza-se que
convertido o julgamento em diligência para oportunizar à apelante prazo para instruir o pleito da gratuidade com documentos capazes de comprovar sua condição de hipossuficiência, nota-se que
o
recorrente deixou transcorrer o prazo sem apresentar documentos, justificando o patrono dificuldade da parte em fornecer os documentos.

A simples afirmação d
a
requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício,
desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário
, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

Desta feita,
as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses:
deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado
das mesmas
.

No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado.
(TJMT - N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 10/06/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...]. 5.
Pedido de parcelamento desacompanhado de qualquer prova do elevado estado de necessidade financeira
. 6.
Ausência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência
, não havendo juntada ao menos de declaração. 7. Intimação da decisão de revogação do benefício da justiça gratuita e concessão do prazo de 48 horas foi publicada no DJE do dia 06.12.2019, edição no 10634, começando a fluir o prazo dia 10.12.2019, tendo prazo peremptório para comprovar o preparo dia 12.12.2019. 8. Comprovação do recolhimento do preparo realizada dia 13.12.2019, sendo intempestiva. 9. Preclusão temporal
configurada. 10. Decisão monocrática sem reparos. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJMT - N.U 1003460-02.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).

Os demais Tribunais Pátrios não destoam desse entendimento, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AINDA QUE MOMENTÂNEA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. INSURGÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE É MODALIDADE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SE SUBMETE ÀS MESMAS REGRAS DE ANÁLISE DO CABIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EQUIVOCADA MENÇÃO A DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL. PREPARO QUE JÁ HAVIA SIDO INTEGRALMENTE RECOLHIDO AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O parcelamento do valor do preparo recursal não é direito potestativo da parte, vez que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal – uma forma de gratuidade da justiça, pois se trata de benefício apenas extraordinariamente concedido, a depender da efetiva demonstração de insuficiência de recursos
. 2. Contudo, verifica-se dos autos que houve evidente equívoco ao se falar em "depósito em juízo" do valor relativo ao preparo recursal, pois, compulsando-se os autos, verifica-se que, na realidade, os documentos de fls. 269, 291 e 294 demonstram que houve o efetivo recolhimento do preparo recursal, de forma parcelada, porém com pagamento integral antes da distribuição do recurso de apelação. E, como o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é realizado pelo juízo ad quem, ao tempo da realização de tal juízo de admissibilidade o preparo recursal já se encontrava totalmente recolhido, cuidando-se de claro equívoco a menção, pela apelante, de "depósito em juízo" do valor do preparo, fator que levou à interpretação equivocada de que o preparo recursal ainda não havia sido recolhido. [...].
(TJSP - Agravo Interno Cível 1013197-35.2019.8.26.0100; Relator (a):Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -28a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita,
o
recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas.

Nesse contexto
o
recorrente poderia ter colacionado diversos documentos a comprovar seu estado de necessidade
, por exemplo, sua declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar a sua incapacidade de recolher, em parcela única, as custas do recurso.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
”
.

(N.U 1017429-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
.

Então, sem que tenha
o
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024